Tribunal: STF
Processo: Rcl 48660
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática (documento eletrônico 94).



    O embargante sustenta, em suma, que a decisão monocrática



    “[...] a pretexto de somente esclarecer a decisão lançada liminarmente fez uma inferência, a de que ‘[as nomeações] ocorreram em decorrência de um cumprimento antecipado do acórdão que julgou a remessa necessária e a apelação cível’. 



    Mas essa inferência não poderia ser feita porque a decisão liminar proferida nessa reclamação suspendeu os efeitos do processo, retroagindo à data de sua propositura. Nesse sentido, é também obscura a decisão, rendendo também por isso, ensejo à oposição dos presentes embargos, conforme o que dispõe o art.1.022, inc. I, do Código de Processo Civil. 



    O esclarecimento da contradição e da omissão anteriormente apontadas torna-se especialmente necessário porque, como também esclareceu V.Exa., a Reclamação apresentada já teve julgamento de procedência para ‘cassar o acórdão reclamado, assim como a decisão que negou seguimento ao RE’. Assim, o Estado, como consequência dessa decisão, entende-se legitimado a proceder a exonerações de servidores que nem deveriam ter sido nomeados, eis que o acórdão que julgou a ação civil pública não chegou a produzir efeitos em razão da suspensão do respectivo processo nessa Reclamação” (pág. 6 do documento eletrônico 107).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.



    O embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, contradição e obscuridade, busca apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.



    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (Rcl 28.020 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello - grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o



    caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber). 



    Na espécie, o que se tem é mero inconformismo do embargante com o resultado que não lhe foi favorável. A decisão por mim proferida (documento eletrônico 94) deixa claro que 



    “[...] o reclamante praticou atos com o fim de viabilizar a exoneração de candidatos nomeados em decorrência do processo no qual foi proferido o ato reclamado. 



    Evidentemente, o Estado de Goiás equivocou-se na interpretação da decisão liminar proferida, nos seguintes termos: 



    ‘Isso posto, defiro o pedido de liminar para suspender o Processo 0326371-21.2015.8.09.0051 e os efeitos da decisão reclamada até o julgamento desta reclamação’ (art. 989, II, do CPC/2015). (documento eletrônico 23) 



    Foram dois os comandos na decisão, a suspensão: (i) do processo; e (ii) dos efeitos da decisão reclamada. 



    A suspensão do Processo 0326371-21.2015.8.09.0051 vedou a prática de novos atos no processo, mas não atingiu qualquer ato processual pretérito. 



    Já a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, referia-se, por óbvio, apenas ao acórdão que julgou o agravo interno interposto em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, como está absolutamente claro na fundamentação da liminar por mim deferida. 



    Não há nos autos elementos para se verificar os detalhes fáticos relativos às nomeações dos candidatos em questão, mas é possível inferir que elas ocorreram em decorrência de um cumprimento antecipado do acórdão que julgou a remessa necessária e a apelação cível. 



    Nesse ponto, vale ressaltar que não houve a suspensão dos efeitos do acórdão que julgou a apelação e a remessa necessária, pois a suspensão de efeitos determinada na decisão por mim proferida restringiu-se ao ato reclamado: o acórdão o qual julgou o agravo interno acima referido. 



    Assim, não é possível acolher o pedido de modulação de efeitos da liminar proferida, já que ela em nenhum momento possibilitou as exonerações em tela. 



    Ademais, como estou julgando o mérito da presente reclamação, nesta mesma data, por meio de outra decisão, caberá ao MP/GO pleitear eventual tutela de urgência perante a autoridade competente do Poder Judiciário Estadual de Goiás. 



    Isso posto, indefiro o pedido, mas presto os esclarecimentos constantes da fundamentação” (págs. 4-5 do documento eletrônico 94 - grifei).



     



    No ponto, destaco também o teor do dispositivo da decisão monocrática acostada no documento eletrônico 91: 



    “Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, assim como a decisão que negou seguimento ao RE, e determinar novo exame da admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC/2015 (art. 161, parágrafo único, do RISTF)”.



    Resta clara, portanto, a ausência de obscuridade, omissão ou contradição nas referidas decisões.



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator